Tribunal: TJMT
Processo: 1023892-43.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023892-43.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES - CPF: 027.970.941-23 (APELANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES MORAES - CPF: 214.518.478-31 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), THAISA MARQUES MORAES - CPF: 311.848.828-00 (APELADO), GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ - CPF: 655.099.601-59 (APELADO), CLAUDIO MAURO HENRIQUE DAOLIO - CPF: 267.185.668-70 (ADVOGADO), GARON RIBEIRO E MORAES - CPF: 062.100.581-91 (APELADO), GARON RIBEIRO MORAES FILHO - CPF: 282.688.998-24 (APELADO), ARLETE FAGUNDES BOTELHO - CPF: 509.498.701-10 (APELADO), CLOVIS BOTELHO - CPF: 234.594.336-04 (APELADO), YANKA GAMA TEIXEIRA - CPF: 373.899.448-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023892-43.2022.8.11.0041

APELANTES: LARISSA MARQUES MORAES e ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES

APELADOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONARIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO, CLOVIS BOTELHO, ARLETE FAGUNDES BOTELHO, GARON RIBEIRO MORAES FILHO, GARON RIBEIRO E MORAES, GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ e THAISA MARQUES MORAES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE FRAUDE À EXECUÇÃO – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELAS EMBARGANTES ANTERIORMENTE À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA FIRMADO POR PROCURADOR – AUSÊNCIA DA PROCURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE FIRMA ANOS DEPOIS DO PROTOCOLO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

2. Diante da relação de parentesco entre as embargantes e os executados (filhas e irmãs); o fato de o imóvel penhorado supostamente ter sido adquirido antes da proposição da execução, por instrumento particular de compra e venda em que a vendedora (avó das apelantes) encontrava-se representada por procuração, a qual

não foi acostada aos autos; e o reconhecimento de firma ter ocorrido somente depois de cinco anos da proposição do feito executivo, não há como afastar a conclusão do Juiz de primeiro grau acerca da fraude à execução.

3. Apesar da complexidade da causa, se houve razoável tramitação do feito, tendo em vista ter sido sentenciado aproximadamente dois anos após a distribuição e não ter sido necessária a realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, à vista do disposto do artigo 85, § 2º, do CPC/15, do valor da causa, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução dos honorários de sucumbência para 10% do valor da causa.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LARISSA MARQUES MORAES e ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES
nos
Embargos de Terceiro
opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONARIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO,
contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e condenou as embargantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Preliminarmente, arguem as apelantes cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas a fim de invalidar a conclusão do Juízo de que houve fraude à execução.

No mérito, sustentam que não restou comprovada fraude à execução, uma vez que o contrato particular de promessa de compra e venda de área rural foi firmado em 30/06/2015, anteriormente ao acordo judicial formalizado pelos devedores com a apelada, em 06/06/2016.

Alegam que as matrículas cedidas em garantia à exequente/embargada (941, 1.091, 1.695, 3.816, 3.879, todas do CRI de Guiratinga-MT, que totalizam 1.794,1405 há) são distintas da área pertencente às apelantes (matrículas 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 e 2.484, que totalizam 1.642,1273 ha), o que esclarece a inexistência de publicidade apta afastar a ocorrência de fraude à execução.

Afirmam que a posse sempre foi exercida de boa fé e a justo título pela proprietária anterior (Ambrolina Ribeiro de Moraes) sobre perímetro diverso daquele pertencente aos executados e garantidores, sendo que a área das embargantes é objeto de sucessivos contratos de arrendamento há mais de 20 anos.

Insurgem-se quanto aos honorários de sucumbência, ao argumento de foram fixados de forma desproporcional, tendo em vista o tempo de duração do processo.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e no mérito refutaram os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento ID 219714353.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a ação principal se trata de
Execução por Quantia Certa

nº 0054545-89.2015.8.11.0041
ajuizada em face de GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ, GARON RIBEIRO E MORAES, GARON RIBEIRO MORAES FILHO, CLOVIS BOTELHO E ARLETE FAGUNDES BOTELHO, visando o recebimento da importância de R$ 3.484.893,47 (três milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 659437.

Após a citação, exequente e executados formalizaram acordo judicial compreendendo diversas operações bancárias.

Segundo as embargantes, o problema foi que o acordo judicial previu que “
ficam mantidas as garantias estabelecidas nas Cédulas de Crédito Bancário, cujas descrições estão devidamente delineadas nos instrumentos que acompanham esta peça, e também aquela garantia que pé objeto de execução, e os limites e confrontações são os estipulados no pedido de licença ambiental apresentado perante o órgão ambiental, que segue esta peça
”.

Contudo, a área constante do referido pedido de licenciamento ambiental pertencia, à época da formalização da Cédula de Crédito Bancário nº 510146 (10/12/2010), à pessoa diversa (Ambrolina Ribeiro de Moraes), que veio posteriormente a alienar a propriedade às embargantes, tanto que estas possuem o Cadastro Ambiental Rural inscrito sob nº MT 5615/2020 fazendo referência às matrículas nº 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034, 2.484 do CRI de Guiratinga/MT.

Aduzem que os devedores da instituição financeira deram em garantia do acordo judicial área que pertencia a terceira pessoa (Ambrolina Ribeiro de Moraes), que não outorgou anuência, e as embargantes (ora apelantes) são sucessoras desta.

Relatam que a real localização do perímetro descrito nos registros imobiliários (matrículas nº 941, 1.091, 1.695, 3.816 e 3.879 do CRI de Guiratinga/MT) de propriedade dos devedores (Thaisa e Garon Filho), embora próximo (adjacências), é diverso da área ocupada atualmente pelas apelantes e à época pertencente a Ambrolina Ribeiro de Moraes, tanto que não foi emitida a Licença Ambiental única em favor dos devedores da exequente.

O acordo judicial não foi cumprido pelos executados, razão pela qual a credora/apelada postulou pelo prosseguimento da execução para penhora dos imóveis rurais dados em garantia (matrículas 941, 1091, 1695, 3816 e 3879 do CRI de Guiratinga/MT).

Afirmam que a instituição financeira não observou as descrições e coordenadas geográficas dos imóveis garantidores, indicando a localização do imóvel pertencente às embargantes/apelantes (matrículas 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 2.484 do CRI de Guiratinga/MT).

Em razão disso, foram opostos os embargos de terceiros, os quais
foram julgados improcedentes, porquanto o douto magistrado singular reconheceu a existência de fraude à execução com relação à transferência dos imóveis objeto das matrículas nº
329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034, 2.484
do CRI de Guiratinga/MT às partes embargantes
ANA CAROLINA FAGUNDES E MORAES e LARISSA MARQUES MORAES

Pois bem.

Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

Consoante relatado, arguem as apelantes cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas a fim de invalidar a conclusão do Juízo de que houve fraude à execução.

Todavia, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não de produção de mais provas para formação de seu convencimento.

Assim, entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia
. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem
.”(CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 12/12/2018)

Ademais, verifica-se da sentença recorrida que os embargos de Terceiro não foram julgados improcedentes em razão da ausência de prova, mas sim por se encontrar documentalmente comprovada a ilegitimidade da aquisição da área penhorada pelos embargantes e em virtude da caracterização da fraude à execução.

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

Mérito.

Segundo as apelantes, não restou comprovada fraude à execução, uma vez que o contrato particular de promessa de compra e venda de área rural foi firmado em 30/06/2015, anteriormente ao acordo judicial formalizado pelos devedores com a apelada, em 06/06/2016.

A despeito de tais argumentos, convém registrar inicialmente que
as embargantes/apelantes são filhas dos executados GARON RIBEIRO MORAES e GABRIELA FAGUNDES MARQUEZ e irmãs dos executados GARON FIBEIRO MORAES FILHO e THAISA MARQUES MORAES.

Além da relação de parentesco com os devedores, embora aleguem terem adquirido os imóveis penhorados da sua avó (
AMBROLINA RIBEIRO DE MORAES)
antes da proposição da execução (24/11/ 2015), conforme bem explanado pelo douto magistrado singular, as embargantes, com pouco mais de 18 anos de idade à época, não demonstraram possuir capacidade financeira para tanto.

Não fosse o bastante, a aquisição do imóvel pelas embargantes supostamente ocorreu em 30/06/2015. Contudo, observa-se do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda que a avó das apelantes (vendedora), que faleceu em 2018 (ID 219714696), no ato estava representada por procurador (NOÉ LUIZ DA SILVA), cuja procuração não foi colacionada aos autos, e o reconhecimento de firma do contrato ocorreu somente em 2021, ou seja, anos depois do ajuizamento da execução (24/11/ 2015), conforme se verifica abaixo (ID 219714680):

Além de tudo isso, denota-se do contrato de arrendamento do imóvel firmado em 10/03/2020, juntado pelas próprias embargantes no ID 219714658, que a propriedade do imóvel penhorado sequer pertencia à avó das apelantes quando da suposta venda (30/06/2015) às netas, uma vez que havia sido transferido, em 03/03/2013, para JOSÉ LUIS MORAES CREVELARO (50%), GARON RIBEIRO MORAES/executado (12,5%) e GABRIELA FAGUNDES MARQUES/executada (37,5%), consoante se verifica abaixo:

Logo, o que se observa é que a área cuja posse e propriedade as embargantes reclamam não mais pertencia à vendedora quando da suposta transmissão às apelantes (jun/2015), pois, em verdade, havia sido transferida, em 2013, aos próprios executados, sendo então indicadas como garantia, o que reforça a conclusão de que a penhora do imóvel é legítima.

E não se diga que as matrículas cedidas em garantia à exequente/embargada (941, 1.091, 1.695, 3.816, 3.879, todas do CRI de Guiratinga-MT, que totalizam 1.794,1405 há) são distintas da área supostamente pertencente às apelantes (matrículas 329, 330, 331, 333, 706, 2.023, 2.033, 2.034 e 2.484, que totalizam 1.642,1273 ha), o que demonstraria a inexistência de publicidade apta afastar a ocorrência de fraude à execução.

Isto porque, restou demonstrado dos autos que os imóveis dados em garantia à obrigação foram os mesmos que os devedores GARON RIBEIRO E MORAES FILHO e sua irmã THAISA MARQUES MORAES, que eram representados por seu pai GARON RIBEIRO E MORAES, indicaram à SEMA, com a finalidade de obter o CAR – Cadastro Ambiental Rural e a Licença Ambiental, nos autos administrativos de n.º 2010.1.2033997 (ID 88620112).

Consta do referido processo administrativo uma perícia técnica de localização das áreas georreferenciadas sob matrículas 941 (829,75ha), 1.091 (625ha), 1.695 (179,5211ha), 3.816 (128,8261 ha), e 3.879 (32,0433ha), todas objeto da garantia fiduciária. Tais áreas foram consideradas com base nas coordenadas e perímetros fornecidos pelos devedores, irmãos e genitor das embargantes, estando em conformidade com o acordo firmado entre as partes.

Ao que se verifica, ao mencionar que as coordenadas e perímetros das áreas dadas em garantia são diversas das que foram penhoradas, pretendem as embargantes, em verdade, transferir as propriedades mencionadas pelos devedores (seus genitores e irmãos executados) relativa às matrículas usadas como garantia para outras áreas onde não há atividade agrícola significativa, ou seja, com baixo valor de venda comercial.

Ademais, ainda que as citadas áreas não correspondessem àquelas dadas em garantia, conforme afirmam as embargantes, resta demonstrado dos autos que o imóvel penhorado não pertence às embargantes. Ao contrário, ficou comprovado que pertencia aos executados quando do ajuizamento da Execução (novembro/2015), tendo em vista a transferência aos devedores GARON RIBEIRO MORAES FILHO e GABRIELA FAGUNDES em 2013, consoante acima exposto.

Desta feita, não há como afastar a conclusão do Juiz de primeiro grau acerca da fraude à execução.

Por outro lado, razão assiste às apelantes quanto ao pedido de redução dos honorários de sucumbência, fixados em 20% sobre o valor da causa (R$ 41.037.930,19).

No caso, apesar da complexidade da causa, há de se pontuar que houve razoável tramitação do feito, tendo em vista ter sido sentenciado (abril/2024) aproximadamente dois anos após a distribuição (jun/2022) e não houve necessidade de audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas.

Desta forma, à vista do disposto no artigo 85, § 2º, do CPC/15, do valor da causa, bem como dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a redução dos honorários de sucumbência para 10% do valor da causa.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença apenas para reduzir o valor da verba de sucumbência para 10% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025